Tribunal: TJMT
Processo: 0017303-53.2002.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017303-53.2002.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MARIZA ABRAO DA FONSECA (APELADO), HELTON RICHARD DA FONSECA COSTA (APELADO), HEIDYELLEN DA FONSECA COSTA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), VALDECIR BALBINO DA SILVA - CPF: 390.537.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– RECURSO ADESIVO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TROCA DE CADÁVERES – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS –
INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS (SÚMULAS 362 E 54 do STJ) –
RECURSO DE APELAÇÃO - IMPROVIDO – RECURSO ADESIVO - PARCIALMENTE PROVIDO.

Estando comprovado o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente é devida a indenização por danos morais aos herdeiros da vítima. Se mostra excessiva a condenação em 200 (duzentos) salários mínimos, devendo ser reduzido para R$60.000,00 (sessenta mil reais) para os 3 (três) autores, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade.

Restando incontroversa nos autos a ocorrência de troca de cadáveres. A regra da responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema, é objetiva e fundamenta-se na teoria do risco administrativo, segundo o qual está o Poder Público obrigado a reparar lesão por ele provocada, por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes.

A aplicação dos juros moratórios deve contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e da correção monetária, a partir da fixação da indenização, para os danos morais (Súmula 362 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIZA ABRÃO DA FONSECA E OUTROS
, com Recurso Adesivo do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar o Requerido ao pagamento de Indenização por danos morais aos Requerentes, no valor correspondente a 200 (duzentos salários) mínimos, vigentes à época da liquidação de sentença.

Além disso, condenou o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) (id 112393468 – pág. 43 a 50).

Em suas razões recursais (id 112393469 – pág. 19 a 21), os Recorrentes pugnam pela majoração do valor dos danos morais em 2.000 (dois mil) salários mínimos, diante do grau da lesão e repercussão do dano e, ainda, dos honorários advocatícios, os quais consideram ínfimos, perante o serviço prestado. Por isso, requerem o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Na forma adesiva (id. 112393470 – pág. 01 a 08), a Fazenda Pública Estadual busca a reforma da sentença sob os argumentos de que
inexiste obrigação de reparação de danos, fundamentando pelo descaso dos próprios Apelados, quando do reconhecimento do corpo, o que fez com que os técnicos do IML tivessem de recorrer a informações complementares para concluírem os trabalhos de identificação; outrossim, destaca pela existência de excesso no valor fixado a título de danos morais, que não se ateve aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Requer o provimento do recurso.

As contrarrazões do apelo e do adesivo encontram-se nos ids. 112393469 (pág. 42 a 48) e 112393470 (pág. 15 a 17), respectivamente.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial
(id. 112393469 – pág. 30-31).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais, proposta por Mariza Abrão aa Fonseca, Helton Richard da Fonseca Costa e Heidyellen da Fonseca Costa, esposa e filhos do Sr. Ramão da Costa, respectivamente, falecido em 17/10/2001, vítima de acidente de trânsito, ocasionado pelo choque entre dois veículos, em rodovia estadual, cujos corpos foram carbonizados.

Após os trâmites periciais junto ao IML, os corpos foram trocados, transladando-se o cadáver da Sra. Tânia Maria de Oliveira para a cidade de Campo Grande/MS, como se do Sr. Ramão da Costa, fosse (id 112373995 – pág. 41 a 44).

Após a exumação dos corpos e exames da arcada dentária, ficou constatado o erro e confirmada a troca dos cadáveres, que gerou a procedência da demanda, com a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos morais, no valor de 200 (duzentos) salários mínimos, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

O recurso de apelação, apresentado pelos herdeiros da vítima, pretende a majoração do valor dos danos morais e dos honorários advocatícios.

Já o recurso adesivo apresentado pelo Estado de Mato Grosso, aduziu em suma, a inexistência de obrigação em reparar os danos, vez que adotou todas as providências necessárias para corrigir o equívoco. Aduz ainda, excesso no valor fixado a título de danos morais, apontando pela redução a fim de pautar nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. É incontroversa nos autos a ocorrência de troca de cadáveres. A regra da responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema, é objetiva e fundamenta-se na teoria do risco administrativo, segundo o qual está o Poder Público obrigado a reparar lesão por ele provocada, por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Nesta hipótese, bastará ao autor da demanda comprovar o prejuízo e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, porquanto a regra de distribuição do ônus da prova (artigo 333, do Código de Processo Civil/1973) é invertida.

Por outro lado, quando o prejuízo é consequência de uma omissão do Estado, a responsabilidade civil assume contornos diversos, encontrando sustentação na culpa (negligência, imprudência ou imperícia).

Conforme entendimento doutrinário, “ a responsabilidade do Estado por omissão só pode ocorrer na hipótese de culpa anônima, da organização e funcionamento do serviço, que não funciona ou funciona mal ou em atraso, e atinge os usuários do serviço ou os nele interessados” (Curso de Direito Administrativo, Celso Antônio Bandeira de Melo, 8ª ed. p. 899).

Na hipótese em julgamento, existia para o órgão da Administração Pública Estadual, o dever de zelar pela guarda e correta identificação dos cadáveres existentes no IML. A omissão, na espécie, consubstancia-se na negligência, imperícia e imprudência dos servidores do órgão, que entregaram os corpos das vítimas do acidente, carbonizados, sem a correta identificação.

De tal fato emerge, sem sombra de dúvidas, o dever de indenizar. Portanto, está comprovado o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente, razão pela qual é devida a indenização por danos morais aos herdeiros da vítima.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TROCA DE CADÁVERES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE FATO DE TERCEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO VALOR. Nos termos do § 6º, do artigo 37 da Constituição Federal, a Administração Pública responde de forma objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, bastando para a configuração da responsabilidade a comprovação do nexo causal entre ação ou omissão administrativa e o dano sofrido.Segundo depoimento prestado, às fls. 65/66, no dia anterior a troca dos cadáveres, o filho do de cujus, segundo autor, havia comparecido ao hospital e feito o reconhecimento do respectivo cadáver. No caso em exame, restou devidamente configurada a falha grave na prestação do serviço executado pelo necrotério do Hospital Estadual, uma vez, no dia seguinte, aquele mesmo cadáver, já reconhecido, foi apresentado ao parente de Antônio Liberatori para reconhecimento.A indenização nessa espécie de dano deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta e a gravidade do dano produzido, devendo seu valor ser arbitrado tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, reprimindo o ato lesivo, não transforme em fonte de enriquecimento sem causa.Nesse contexto, tenho que, diante das circunstâncias do caso, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor, fixada pelo julgador para a reparação do dano imaterial, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida. Recursos aos quais se nega provimento (Apelação Cível, n.º 0081933-46.2007.8.19.0001, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RJ, Des(a). Lindolpho Morais Marinho - Julgamento: 17/11/2009)

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, conquanto se reconheça o desequilíbrio patrimonial entre as partes e as particularidades do caso, entendo que o valor arbitrado em 200 (duzentos) salários mínimos se mostra excessivo, devendo ser reduzido para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos três autores, totalizando R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com relação à fixação dos honorários advocatícios, esta deve ser condizente com o trabalho exigido e produzido pelo profissional. Para o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, o julgador examina os aspectos fáticos, como o trabalho realizado pelo advogado, o grau de complexidade da causa, o tempo despendido;
in casu
, entendo que os honorários, tal como arbitrados, atendem aos princípios legais, razão pela qual merece ser mantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
JULGO PELO DESPROVIMENTO
ao apelo
, e
CONHEÇO
dou
PROVIMENTO PARCIAL
, ao
recurso adesivo
interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reduzir o valor da condenação do dano moral para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos 3 (três) autores, totalizando o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Ressalta-se que a aplicação dos juros moratórios, deve contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e da correção monetária, a partir da fixação da indenização, para os danos morais, (Súmula 362 do STJ), mantendo inalterados os demais itens da sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022